Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRISÃO. MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio encontram respaldo nas provas dos autos, que comprovam a inequívoca ameaça posterior à subtração e destinada a assegurar a detenção da coisa (CP, art. 157, § 1o).
2. A confissão parcial do apelante não afasta a grave ameaça narrada pela vítima e confirmada por testemunha presencial, consistente no apontamento de simulacro de arma de fogo para assegurar a posse dos bens subtraídos.
3. A fixação do regime inicial fechado observa a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e o reconhecimento da reincidência, sendo admissível a imposição de regime mais gravoso (CP, art. 33, §§ 2o e 3o; STF, Súmula 719).
4. A gravidade concreta do crime, cometido mediante grave ameaça e durante o cumprimento de pena anterior, reforça a necessidade de maior rigor na execução da reprimenda.
5. Insubsistente o pedido de recorrer em liberdade, porque permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, voltados à garantia da ordem pública e ao risco concreto de reiteração delitiva.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena-base, elevando-se 1/6 sobre o mínimo legal, o que resulta em 12 dias-multa.
7. Recurso conhecido e não provido. Pena de multa reduzida de ofício.